Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701757-67.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESCOLA META LTDA - ME RECORRIDO: CAROLINA GUIMARAES PINHEIRO SOLON DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 29/09/2020 (terça-feira), considerando-se publicada em 01/10/2020 (quinta-feira). Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 02/10/2020, esgotando-se em 16/10/2020. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 21/10/2020 (ID 20800630- Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Vale ressaltar que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, sendo que para a interposição de recurso, o prazo passa a fluir da data em que a parte teve ciência inequívoca da decisão judicial contra a qual se insurge. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator